Tribunal: TJBA
Processo: 0000308-34.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000308-34.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JIRLENE CARDOSO DOS SANTOS PIRES Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA CONCURSADA PARA 20 HORAS SEMANAIS. PLEITO DE AMPLIAÇÃO DEFINITIVA DA CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO FORMAL E COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Professora com jornada de 20 horas semanais, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito subjetivo à ampliação definitiva da jornada para 40 horas semanais, com efeitos retroativos e indenização por suposta supressão de verba referente a aula complementar. Alega prestação de jornada ampliada por mais de três anos e remuneração compatível no período, com base na Lei Municipal nº 228/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prestação de jornada superior à contratada, por período prolongado e com pagamento proporcional, autoriza o reconhecimento do direito à ampliação definitiva da carga horária da servidora; e (ii) apurar se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos com o retorno à jornada original de 20 horas semanais. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime jurídico da servidora é estatutário, submetido ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput), sendo necessária previsão legal expressa para qualquer alteração do regime de trabalho. A Lei Municipal nº 228/2012 condiciona a ampliação da jornada à existência de vaga, ao interesse da Administração e à observância de critérios objetivos, entre os quais está expressamente previsto o protocolo de requerimento administrativo (art. 21, III). A Apelante não comprovou ter protocolado o requerimento administrativo exigido, tampouco demonstrou a prestação contínua e formal da jornada de 40 horas semanais por mais de três anos. Os contracheques e fichas financeiras apresentados indicam apenas o pagamento de valores superiores ao padrão de 20 horas, não bastando para configurar alteração definitiva do regime jurídico do cargo. O pagamento de verbas por jornada ampliada não se incorpora automaticamente ao vencimento-base e cessa legitimamente com o fim da necessidade temporária de serviço, nos termos dos arts. 22 e 23 da Lei Municipal nº 228/2012. O retorno da servidora à jornada original não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois não houve redução do vencimento-base do cargo efetivo, mas apenas cessação de pagamento temporário. Aplica-se ao caso o art. 373, I, do CPC, cabendo à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ampliação definitiva da jornada de trabalho de professor efetivo, nos termos da Lei Municipal nº 228/2012, exige o preenchimento de requisitos legais objetivos, especialmente o requerimento formal à Administração. A prestação de jornada superior à contratada por período prolongado, ainda que remunerada, não gera automaticamente direito subjetivo à ampliação definitiva da carga horária. A cessação do pagamento de verbas relacionadas à jornada suplementar não configura afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando o vencimento-base do cargo efetivo permanece inalterado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XV; CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 228/2012, arts. 21, 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000245-26.2016.8.05.0218, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 26.01.2021; TJBA, Apelação nº 8000346-63.2016.8.05.0218, Rel. Des. Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, 3ª Câmara Cível, j. 10.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000308-34.2016.8.05.0075, em que figura com Apelante JIRLENE CARDOSO DOS SANTOS PIRES e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA